Tribunal: STF
Processo: ARE 1583365
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 47, fl. 2):



    APELAÇÃO CRIMINAL - Furto duplamente qualificado (fraude e concurso de agentes) Recursos defensivos - Inocorrência de inépcia da exordial -- Dosimetria da pena bem fundamentada -- Não obrigatoriedade de gravação da audiência por meio audiovisual -- Anuência da defesa técnica quanto ao uso de estenotipia -- Inexistência de prejuízo aos réus -- Preliminares afastadas - Autoria e materialidade delitivas perfeitamente demonstradas -- Confissão do réu D.G.B. - Firmes e coerentes depoimentos das testemunhas -- Conjunto probatório extenso que comprova a efetiva prática da conduta delitiva -- Qualificadoras bem delineadas - Inversão da posse dos valores desviados - Consumação -- Condenação mantida - Penas bem aplicadas e devidamente fundamentadas -- Continuidade delitiva - Regime semiaberto que se mostra adequado ao réu D.G.B. --- Regime aberto fixado na origem aos demais -- Impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos (réu D.G.B.) -- Substituição concedida aos outros corréus.



    Rejeitadas as preliminares, recursos desprovidos.



    Consta nos autos que EDJAIME DE OLIVEIRA e VAGNER PEREIRA DA SILVA foram condenados às penas de penas de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 15 dias-multa, no valor mínimo legal, como incursos no artigo 155, § 4ª , II e IV, do Código Penal (Doc. 121).



    Interpostos recursos de Apelação, o TJSP os desproveu (Doc. 47).



    Opostos embargos de declaração, foram eles desprovidos (Doc. 52).



    Irresignados, os acusados interpuseram Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal.



    EDJAIME DE OLIVEIRA sustenta que o acórdão violou o art. 5°, LIV e LV da CF/88 (Doc. 57).



    Afirma que “a Decisão colegiada não atentou para as circunstâncias de especial relevo que se prende à exigência do § 1º do artigo 405 e do artigo 475, inovação trazida pela reforma processual penal, determinando a providência de, sempre que possível, tomar ou usar meio digital ou similar, audiovisual inclusive, para os registros dos depoimentos, a fim de se obter maior fidelidade das informações” (Doc. 57, fl. 7).



    Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso.



    A seu turno, o réu VAGNER PEREIRA DA SILVA alega que o acórdão violou os arts. 1° , III, e 5º , LV da Constituição Federal (Doc. 60). 



    Segundo diz, “o recorrente não teve assegurado os seus direitos no processo criminal, uma vez que não lhe foi dado as mesmas oportunidades que o órgão acusador, onde somente prevaleceu as argumentações da acusação, não lhe sendo reconhecido o direito do contraditório produzido em Juízo, vindo possibilitar sua condenação”(Doc. 60, fl. 7). 



    Assevera que “[n]ão se pode ter como legítimo ou justo, um primário, acusado do crime previsto no artigo 155 do Código Penal, ao ter sido condenado, houve na primeira fase da aplicação da pena, a fixação da pena base em 03 anos de reclusão, muito acima do mínimo legal” (Doc. 60, fl. 11).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso “para anular aquele Acórdão proferido pela 4° Câmara de Direito Criminal em julgamento ao recurso de apelação no 0044086-18.2014.8.26.0050, e que outra seja proferido sem a violação do princípio da dignidade da pessoa humana” (Doc. 60, fl. 12).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso de EDJAIME quanto ao Tema 660 da Repercussão Geral (Doc. 68). Interposto agravo interno, ele não foi conhecido (Doc. 88).



    Quanto ao recurso de VAGNER, o inadmitiu aos fundamentos de que para se chegar a solução contrária à que chegou o acórdão recorrido, seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, bem como de que incide ao caso a Súmula 279/STF (Doc. 70). 



    No Agravo, VAGNER refutou a ocorrência dos óbices processuais (Doc. 78).



    É o relatório.  



    Inicialmente, verifica-se que em relação aos recursos de EDJAIME DE OLIVEIRA, os agravos internos interpostos por ele na origem e no Superior Tribunal de Justiça não foram conhecidos. 



    Desse modo, nada mais há a ser analisado nesta instância.



    Passo à análise do recurso de VAGNER PEREIRA DA SILVA. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a existência de repercussão geral da matéria (Doc. 60, fls. 6-9):



    02 - DA EXISTÊNCIA DA REPERCUSSÃO GERAL: 



    Durante o Seminário "Os Direitos Humanos nos 30 anos da Constituição Federal e nos 70 anos das Declarações Americana e Universal dos Direitos Humanos realizado em parceria entre o Cetro Universitário de Brasília ( Uniceub ) e o Ministério dos Direitos Humanos, a Ministra Carmem Lúcia veio dizer que o princípio a fundamental mais importante da Carta Magna de 1988 foi a garantia da dignidade da pessoa humana. "É a primeira Constituição do mundo em que isso está expresso", explicou a ministra. Segundo ela, a Constituição Federal tem defeitos, porém promoveu a mudança necessária para que o Brasil fosse uma verdadeira República. "Há espaços republicanos a serem conquistados, mas andamos muito desde 1988. 



    A Constituição só se cumpre pela ação dos cidadãos. Não podemos ficar de braços cruzados porque há muito a se fazer para dar efetividade aos direitos fundamentais previstos no texto constitucional. Basta ver o preconceito que ainda existe contra as mulheres", destacou. 



    A Ministra do Supremo observou que a Carta Magna de 1988 não enunciou todàs as formas de liberdade, contudo o sistema constitucional brasileiro estabeleceu as possibilidades de libertação, que é a dinâmica da liberdade. "A Constituição criou sistemas, como o de educação, que é libertadora. Não há democracia sem os direitos fundamentais devidamente cumpridos", destacou.



     De acordo com a ministra Carmen Lúcia, os cidadãos desde 1988 têm acesso aos seus direitos, o que não ocorria durante a ditadura militar. "Conhecer seus direitos faz com que ás pessoas se deem o respeito e imponham respeito. Isso muda muitas coisas e as pessoas deixam de ser vulneráveis perante as outras. E nunca deixaremos de lutar por novos direitos", ponderou. 



    No presente caso, umas das mais importante garantia assegurado pela Constituição foi violado, ou seja, a dignidade da pessoa humana. Isso porque, ao ser tratado de forma desigual, de modo inferiorizado, todas as provas colhidas em contraditório judicial e apresentadas a favor do recorrente foram simplesmente. desprezadas. 



    O recorrente não teve assegurado os seus direitos no processo criminal, uma vez que não lhe foi dado as mesmas oportunidades que o órgão acusador, onde somente prevaleceu as argumentações da acusação, não lhe sendo reconhecido o direito do contraditório produzido em Juízo, vindo possibilitar sua condenação. Fica expressamente claro que ofendeu a sua dignidade, uma vez que, naquela pequena cidade de Caconde é pessoa conhecida e pública, onde a sua reputação foi retalhada por uma decisão injusta. 



    Na hipótese em testilha, percebe-se de pronto, que o interesse da causa ultrapassa, na expressão do legislador, "os interesses subjetivos da causa". Trata-se de um princípio erigido à categoria e dogma constitucional, como se constata pelo art. 1 0 , inciso III, e artigo 50 , inciso LV, ambos da Constituição Federal. 



    [...]



    O principio da dignidade foi violado naquele Acórdão proferido pela 4a Câmara de Direito Criminal porque o seu recurso foi julgado de forma preconceituosa, sem que seus direitos fundamentais fossem observados.



    Diante da existência de Repercussão Geral, necessário se faz o recebimento deste Recurso Extraordinário para reprimir violação ao dispositivo contido no artigo 1 °, inciso III, da Constituição Federal, anulando-se aquele Acórdão para que outra seja proferida pela 4a Cãmara de Direito Criminal. 



    Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo que não houve demonstração adequada da presença de repercussão geral, razão pela qual incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que superado esse grave óbice, no caso dos autos, o TJSP afastou manteve a condenação do réu com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 47, fls. 13-20): 



    A materialidade do delito está comprovada pelos boletins de ocorrência (fls. 03/05; 37/38), pelos documentos acostados a fls. 06/17; 73/138, pelo fluxograma da fraude (fls. 245/250v), pelos relatórios de investigação (fls. 357/372), bem como pela prova oral produzida nos autos. As provas dos autos, incluindo os depoimentos colhidos, também evidenciam a autoria dos Apelantes e a unidade de desígnios.



    [...]



    A versão dos fatos apresentada por Edjaime, tio de José Carlos e de Felisbelo (falecido), para justificar tal movimentação ilícita não se reveste de credibilidade. O documento acostado a fl. 9 comprova a transação de R$ 451.183,35 para a conta bancária do referido Apelante. Como bem pontuado pelo douto Magistrado sentenciante, é improvável que um advogado criminal se envolvesse em demanda de suposto cliente com o qual não possuía qualquer vínculo e, portanto, nem mesmo os depoimentos das testemunhas Dulcineia Marques e Ana Mazzini sustentam a versão. Tal situação se torna ainda menos crível pelos relatos de postura ameaçadora do cliente, sem que fosse acionada a polícia, e pela elevada quantia que Edjaime permitiu que fosse depositada em sua conta, da qual sequer possuía certeza da origem.



    O relato exculpatório apresentado por Vagner também não convence. Carece de lógica a narrativa apresentada, em que teria recebido vultosa quantia (comprovada pelo documento de fl. 131), supostamente proveniente de um mero frequentador de seu estabelecimento comercial, sem demonstrar estranhamento e, ainda, realizando saques em dinheiro para a devolução. Não apresentou o cheque que teria subscrito para o cliente a fim de lhe devolver o valor depositado e não foram apresentadas quaisquer provas aptas a comprovar tais acontecimentos, o que torna ainda menos consistente sua versão.



    [...]



    Mencionou que no mesmo dia da realização do boletim de ocorrência, a empresa foi contatada para a coleta de dados que apontaram o depósito de mais de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) na conta bancária de Edjaime. Informou que, após análise de novas informações fornecidas pela empresa-vítima, notou-se que a fraude já acontecia há anos e que o prejuízo era superior a R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais).



    [...]



    Evidente, portanto, o dolo dos réus na conduta criminosa, uma vez que, cientes do desvio de dinheiro que Denis diretamente realizava — ou ao menos da origem ilícita do dinheiro — emprestavam suas contas bancárias para viabilizar a subtração dos valores da empresa-vítima e obterem para si parte de tais valores.



    [...]



    Com efeito, trata-se de plano criminoso complexo, que envolveu a subtração, mediante desvio de dinheiro pertencente à Prosegur, de mais de um milhão de reais, com envolvimento de, ao menos, treze pessoas. Cada indivíduo que cedeu a conta bancária foi, em verdade, essencial para o sucesso de cada um dos ambiciosos delitos, sendo irrelevante a não apresentação dos comprovantes bancários da vítima para configuração do crime.



    Como se verifica, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso.



    Além disso, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).



    No que tange a argumentação a respeito da dosimetria da pena, esta CORTE, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que:     



    A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.      



    O acórdão do referido paradigma recebeu a seguinte ementa:    



    RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.



     Por fim, quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se  mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente